Tribunal: TJDFT
Processo: 0739245-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RENDIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese não haja parâmetros objetivos para conceder a justiça gratuita, deve-se, no mínimo, demonstrar insuficiência de recursos aptos a arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja prejuízos no próprio sustento. No mesmo sentido, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, informa ser pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que é o caso do beneficiário, motivo pelo qual a justiça gratuita concedida ao apelado não deve ser revogada.
2. No que tange à revisão dos alimentos, o art. 1.699 do Código Civil - CC prevê que o juiz poderá reduzir ou majorar o valor da prestação alimentícia, se houver alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, devidamente comprovada nos autos.
3. Tendo em vista que o valor pleiteado para majoração dos alimentos compromete mais de 50% (cinquenta por cento) da renda do genitor, referido valor não deve ser provido, mantendo-se inalterada a sentença fixada na origem.
4. Apelo conhecido e improvido.